Tribunal: TJDFT
Processo: 0723195-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723195-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA PACIENTE: ERIC EVANILDO TAVARES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Eric Evanildo Tavares Costa, condenado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A impetração é dirigida contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF, que, ao proferir a sentença condenatória, deixou de aplicar a detração penal sob o argumento de que tal análise compete ao Juízo da Execução Penal, conforme art. 42 do Código Penal e art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. Os impetrantes, em síntese, alegam que o paciente se encontra preso desde 12 de dezembro de 2024, tendo cumprido mais de 6 (seis) meses de prisão preventiva, o que excede o percentual exigido para progressão de regime (20%), nos termos do art. 122 da LEP. Argumentam que, mesmo assim, não foi expedida a Carta Guia Provisória, e o paciente segue recolhido em estabelecimento incompatível com o regime fixado na sentença (semiaberto), caracterizando constrangimento ilegal. Sustentam, ainda, que o juiz sentenciante deveria ter aplicado a detração conforme o art. 387, § 2o, do CPP, e que a manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime inicial semiaberto fere o princípio da proporcionalidade, além de configurar antecipação da pena, contrariando precedentes do STF e do STJ. Ressaltam que, apesar da reincidência, não há outra execução penal pendente. Diante disso, requerem a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja promovida a detração da pena pelo tempo de prisão preventiva já cumprido, estabelecendo-se o regime aberto, com a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar os direitos do paciente até o regular encaminhamento à execução penal. Inicial acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida (ID 72768963). Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 73469348). Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 74004021). É o relatório. Decido. Ao compulsar os autos da execução penal (Execução 0406971-45.2025.8.07.0015), mediante consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que foi concedida ao paciente a progressão para o regime aberto, por decisão proferida em 25/07/2025. Transcrevo. Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Considerando o que dispõe o art. 21, caput, da Lei 11.340/2006, bem como a Portaria Conjunta 50/2016 - TJDFT, comunique-se à vítima, Sra. FERNANDA VITÓRIA GONÇALVES SANTOS RIBEIRO (mov. 1.2), em caráter de urgência, que, na presente data, restou concedido ao sentenciado ERIC EVANILDO TAVARES COSTA o benefício de progressão ao regime aberto e que, em breve, o mesmo será posto em liberdade. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. Sendo-lhe concedido o benefício da prisão domiciliar, também nos autos referidos, por sentença datada de 28/07/2025 e devidamente prestado o Termo de Compromisso, o paciente foi posto em liberdade em 04/08/2025. Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 6 de agosto de 2025 00:08:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator